Tribunal: TCU
Processo: 015.082/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Iêdo José Menezes Elias (ex-prefeito) e José Raymundo dos Santos (ex-secretário municipal de obras) contra decisão que julgou suas contas irregulares, imputando-lhes débito e multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos de convênio celebrado com o extinto Ministério da Integração Nacional para a execução de drenagem urbana de águas pluviais em Belmonte/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR contra Iêdo José Menezes Elias, ex-prefeito, José Raymundo dos Santos, ex-secretário municipal de obras, e a empresa Rosa Melo Construtora e Incorporadora Ltda. em decorrência de irregularidades na execução do Convênio 776/2009, celebrado com o Município de Belmonte/BA para a execução de drenagem de águas pluviais, pavimentação e meio fio em várias vias daquela localidade, agora em fase de análise de embargos de declaração, opostos pelos dois ex-gestores, contra o Acórdão 5006/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas irregulares, imputando-lhes débito e multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão aos embargantes, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.